Tribunal: TJDFT
Processo: 0005848-62.2001.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0005848-62.2001.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA APELADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O O presente processo está incluído para julgamento na 21a sessão presencial, designada para a data de hoje. Na petição de ID 53946941, o causídico que representa a apelante, Dr. Alberto Pavie Ribeiro, requer seja adiado o julgamento em razão de situação de emergência médica com seu filho, menor de idade. Considerando o motivo de saúde alegado, defiro o adiamento para a próxima sessão. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora